Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741849-02.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA GALDINO BRITO EMBARGADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA GALDINO BRITO contra a r. decisão exarada sob o ID 64718320, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 65175376, afirma que a decisão contém “proposição inconciliável”, na medida em que reconhece a presunção relativa de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, que atesta a ocultação do veículo pelo réu Augusto, e, ainda assim, afirma que o documento não comprova a intenção do requerido de esconder o bem. Aduz a existência de obscuridade, pois o fundamento para indeferir o pedido de expedição de ofício à Polícia Civil foi a ausência de elementos que evidenciassem a intenção de ocultação, ignorando-se que a certidão do Oficial de Justiça indica de modo expresso referida intenção. Alega que há prova pré-constituída acerca da plausibilidade do direito alegado, o que denota a necessidade de que seja deferida a tutela de urgência postulada. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificada a r. decisão recorrida. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 13:27:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora